Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Santos Número do processo: 0704959-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PANMELLA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Os autos vieram à minha conclusão na qualidade de relator em substituição, em virtude da superveniência das férias do relator originário entre a data da distribuição e a data da conclusão. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de PANMELA RIBEIRO DA SILVA, consistente em determinar a emenda a inicial para juntada de regular notificação extrajudicial da requerida/agravada e adequar, de ofício, o valor da causa. Sustenta o cabimento do recurso bem como o equívoco da decisão agravada, alegando que a notificação extrajudicial não precisa ser recebida pelo destinatário, bastando que seja encaminhada para o endereço constante do contrato. Colaciona julgados em favor de sua tese, aduzindo, ainda, que a frustração do ato decorre do comportamento da devedora, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrada. Entende, assim, que, o ato alcançou sua finalidade, eis que a lei não exige que a notificação seja encaminhada por carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, conforme disciplina o art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69. Nesses moldes, enfatiza que o recurso deve ser provido para anular a decisão agravada e determinar a análise da liminar de busca e apreensão. No que concerne ao valor da causa, assevera que o magistrado, de ofício, adequou para R$ 33.378,55 (trinta e três mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco reais), utilizando como fundamento a planilha de débitos do ID 81100211. Defende, no entanto, que deve prevalecer o valor de R$ 39.742,98 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), que corresponde à soma das parcelas vencidas e vincendas, atendendo, assim, ao que dispõe o art. 292, § 1o, do CPC. Ao final, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada e pelo provimento do recurso para que seja afastada a determinação de emenda a inicial e que seja mantido o valor dado a causa. Preparo regular no ID 23355702. É o relatório. DECIDO. 1. Emenda da Inicial Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, vez que o agravante já sofre os efeitos da mora contratual. Superada essa questão, é certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, vislumbro que a tese trazida no recurso encontra forte amparo na jurisprudência sobre o tema, uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes, a saber: Av. Sucupira, n. 16, MOD, Riacho Fundo/DF, conforme ID 81100206 e 81100209. Assim, a alteração do endereço sem comunicação prévia ao credor não torna a notificação inválida. Pelo contrário, serve para caracterizar a mora do devedor. Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR - PROTESTO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A documentação acostada ao recurso demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes. 2. O fato de a notificação não ter sido entregue porque desconhecido o destinatário não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente ao credor a mudança de endereço. 3.A conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu endereço (art. 2o, §2o). Nessa perspectiva, orienta-se a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1068056, 07100282420178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como bem destacou o agravante: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) - grifo nosso. Infere-se, portanto, que a conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor (art. 2o, § 2o). Nessa perspectiva, orienta a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. A mora resta, portanto, evidenciada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco do resultado útil do processo, por se tratar de bem móvel, nem sempre de fácil localização. 2. Valor da Causa No que concerne ao valor da causa, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Com efeito, a planilha que instrui a petição inicial indica prestações vencidas no valor de R$ 13.068,87 (treze mil sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e prestações a vencer no valor de R$ 26.674,11 (vinte e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e onze centavos), com indicação de desconto para pagamento na data de elaboração da conta, totalizando o valor de R$ 20.309,68 (vinte mil trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos). Nesse cenário, o valor indicado pelo juízo corresponde acertadamente à soma desses valores - R$ 33.378,55 (trinta e três mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco reais), não havendo reparos a serem feitos. Ademais, o valor que o agravante visa ver reconhecido nesta instância revisora - R$ 39.742,98 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), sequer corresponde ao valor indicado na petição inicial – R$ 44.512,14 (quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e catorze centavos), a indicar total desconformidade com a realidade. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela recursal para afastar o óbice de nova comprovação da mora, a fim de que seja apreciado o pedido liminar de busca e apreensão. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 18:58:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator